Tribunal: TCU
Processo: 012.630/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão, que, dentre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenou-os a pagamento de débito solidário e aplicou-lhes multas individuais em face da falta de comprovação da execução do Convênio 429/2008 (Siafi 629495), que tinha por escopo apoiar a implementação do projeto intitulado Festival da Arte e Cultura em Palmeirina/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Bruno Leandro da Silva, sócio de direito da empresa contratada ABB L. Promoções de Espetáculos Ltda., e Carlos Marques Ferreira Júnior, sócio de fato daquela empresa, em face do Acórdão 13218/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 70), que, dentre outras medidas, julgou suas contas irregulares, condenou-os a pagamento de débito solidário e aplicou-lhes multas individuais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Bruno Leandro da Silva e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, excluir o responsável ali nomeado da relação processual, afastando, assim, a sua responsabilidade em relação ao débito que lhe foi imputado e tornar sem efeito a multa a ele aplicada, de que tratam, respectivamente, os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 13218/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. estender, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU, os efeitos de que trata o subitem precedente ao responsável Adjailson Benedito de Barros; 9.4. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Marques Ferreira Júnior e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Sr. Adjailson Benedito de Barros, ao Ministério do Turismo e Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e comunicar-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov/acordaos.